Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708739-57.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LORENA DAFINE DA PENHA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou na sentença sobre a alegação de que não houve interrupção do fornecimento de energia e não foram opostos embargos de declaração. Deverá manifestar-se em igual prazo sobre preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que a multa impugnada foi fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão proferida em 10.2.2022 e não houve notícia da interposição de recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator